Tribunal: TJDFT
Processo: 0719067-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719067-72.2023.8.07.0020 RECORRENTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA RECORRIDO: DANIEL DOS SANTOS RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. POLO PASSIVO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. LEGITIMIDADE. TEORIA. APARÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. BARIÁTRICA. COBERTURA. OBRIGATÓRIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação que objetiva reformar sentença que condenou plano de saúde a pagar valor à título de reparação por danos morais em decorrência da negativa de autorização e custeio de cirurgia bariátrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a apelante pode inovar em suas alegações recursais; (ii) saber se a apelante tem legitimidade para figurar no polo passivo; (iii) saber se a gastroplastia é de cobertura obrigatória; e (iv) saber se a conduta do plano de saúde, de negar a cobertura da realização de cirurgia bariátrica, lesou direitos da personalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É impossível fazer alegações recursais em sede de apelação que não foram levadas ao conhecimento prévio do Juízo de Primeiro Grau. 4. Há pertinência subjetiva para ser parte no polo passivo do processo quando o fornecedor estabelece relação jurídica com o consumidor e aparenta ser operadora de plano de saúde, bem como quando participa do conglomerado econômico do plano de saúde, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. A cláusula contratual que prevê novo período de carência de vinte e quatro (24) meses é abusiva quando constatado que o consumidor cumpriu períodos de carência determinados nas resoluções normativas que regem a temática. 6. Os danos morais ocorrem quando há violação aos direitos da personalidade. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que há dever de reparação dos danos morais quando o plano de saúde nega a cobertura de realização de cirurgia bariátrica do segurado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Teses de julgamento: "1. Há supressão de instância vedada, que leva ao não conhecimento da matéria, quando a apelante faz alegações recursais que não foram levadas previamente ao conhecimento do Juízo de Primeiro Grau. 2. A cooperativa de saúde que participa de conglomerado econômico tem legitimidade passiva em ações em que se discute a cobertura de tratamento médico como em decorrência da aplicação da teoria da aparência. 3. A cirurgia bariátrica deve ser coberta pelo plano de saúde quando é demonstrado o período de carência e a necessidade médica. 4. A conduta do plano de saúde, de negar a cobertura da realização de cirurgia bariátrica do segurado, lesa direitos da personalidade, o que impõe a condenação pela reparação dos danos morais. Dispositivos relevantes: CPC, art. 1.014. Resolução Normativa no 438/2018 da ANS. Jurisprudência Relevante: STJ, AgInt no REsp 1.755.846, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.3.2022; TJDFT, ApCiv 0710068- 33.2023.8.07.0020, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 24.1.2024; TJDFT, ApCiv 0729100-12.2022.8.07.0003, Rel. 0729100-12.2022.8.07.0003, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 23.8.2023; TJDFT, ApCiv 0709418-51.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 15.7.2020; TJDFT, ApCiv 0702511-68.2022.8.07.0007, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, Oitava Turma Cível, j. 2.4.2024; TJDFT, ApCiv 0717147- 63.2023.8.07.0020, Rel. Des. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 9.7.2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e 2o da Resolução Normativa 515/2022 da ANS, sustentando sua ilegitimidade passiva, diante da ausência de vínculo contratual entre as partes; b) artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, defendendo a legalidade da rescisão unilateral de plano coletivo por adesão; c) artigos 11 da Lei 9.656/1998, 473 e 474, ambos do Código Civil, afirmando a impossibilidade de cobertura de cirurgia bariátrica durante o período de cobertura parcial temporária. Destaca, ainda, a ausência de indicação clínica segundo as normas da ANS; d) artigo 927 do CC, sob o argumento de que não houve conduta ilícita apta a justificar a indenização por danos morais. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 485, inciso VI, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade passiva das cooperativas do Sistema UNIMED, com base na teoria da aparência e na solidariedade entre suas integrantes, quando estas compõem a cadeia de prestação dos serviços contratados, conforme precedente do REsp 1.665.698/CE" (AREsp n. 2.823.624/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 2o da Resolução Normativa 515/2022 da ANS, porque “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo com base no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Igualmente, não merece trânsito o recurso em relação à alegada violação aos artigos 11 da Lei 9.656/1998, 473, 474 e 927, todos do CC, uma vez que, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, descabe dar curso ao apelo quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021